Tribunal: TJMT
Processo: 1004144-98.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004144-98.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO TEODORO DE MATOS - CPF: 017.292.421-97 (EMBARGANTE), MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (EMBARGADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (EMBARGADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – TRANSITADA EM JULGADO A QUESTÃO QUE SE DISCUTIA A ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – NÃO TEM DIREITO A CONTINUAR NO CERTAME – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

O Embargante não possui direito de participar da 5a fase - Investigação Funcional e Documental - do concurso para provimento em cargo de Soldado da Polícia Militar regido pelo Edital no 002/2013 – SAD/SESP/MT, porquanto a sua permanência no certame ocorreu em razão de decisão liminar, sendo na quinta fase reprovado e, com efeito, a decisão liminar foi posteriormente revogada com sentença já transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DIEGO TEODORO DE MATOS contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação, que à unanimidade de votos, desproveu o recurso.

O Embargante sustenta que há omissão no v. acórdão, visto que não fora analisado a argumentação de que o Presidente da Banca Examinadora do Concurso Público para Carreira de Soldado da Polícia Militar ter convocado todos os candidatos
que havia sido reprovada no Índice de Massa Corporal
, para dar continuidade às próximas fases do concurso, com efeitos
erga omnes
(o direito é para todos).

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

O Embargado apresentou contrarrazões (ID

27815971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a
omissão
a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

In casu
, o Embargante insistentemente quer realizar a 5a fase do concurso, sob a alegação que a Banca Examinadora chamou todos os candidatos reprovados na 4a fase, que haviam sido reprovados no Índice de Massa Corporal.

Ocorre que o Embargante não possui direito a participar mais do certame, haja vista que o Embargante

chegou até a 4a fase do certame, por meio de liminar proferida no Mandado de Segurança n. 9422-05.2014.811.0041 – Código 869841, visto que havia sido reprovado no teste de aptidão física.

Porém, ao realizar a 5a fase do concurso -Investigação Funcional e Documental -, novamente fora reprovado, sob o motivo “não portador de conduta irrepreensível e idoneidade moral necessária ao exercício do cargo”.

Não bastasse, no
mandamus
(Código 869841) o Embargante teve a ordem denegada. Por consequência, a liminar, que o autorizou a prosseguir no certame, foi revogada.

Em observância ao Sistema
Primus
deste Tribunal de Justiça, verifica-se que em 7.6.2018, a sentença transitou em julgado e nada foi requerido pelas partes, sendo os autos remetidos para o arquivo.

Consequentemente, a continuação do Embargante no certame ocorreu por meio de decisão judicial, de caráter provisório e precário.

Assim sendo, cassada a liminar, não tem o candidato direito de permanecer no certame, pois não há consolidação do ato com o decurso do tempo.

Ora, não há qualquer omissão no aresto,
apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pela Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020